Tribunal: TJSP
Processo: 2069873-24.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Campos Petroni
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-08-15
Data de publicação: 2021-08-15

Ementa:
Impugnação ao cumprimento de sentença oposta pela Fundo executado. Alegação de que todos os atos processuais, inclusive a citação, seriam nulos, pois realizados em nome de empresa já baixada. Rejeição da impugnação em primeiro grau. Ausência de teratologia na decisão atacada, até porque as correspondências foram recebidas sem ressalvas. Manutenção do decisum de primeiro grau que

Ementa:
Impugnação ao cumprimento de sentença oposta pela Fundo executado. Alegação de que todos os atos processuais, inclusive a citação, seriam nulos, pois realizados em nome de empresa já baixada. Rejeição da impugnação em primeiro grau. Ausência de teratologia na decisão atacada, até porque as correspondências foram recebidas sem ressalvas. Manutenção do decisum de primeiro grau que se impõe. Desprovimento, cassando-se o efeito suspensivo antes concedido.